Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-19.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802477-19.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1/FAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido em agravo interno nos autos de Apelação Cível, oriunda de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES, em razão de alegados vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR. O embargante sustenta omissões quanto (i) à ilegitimidade passiva, com fundamento nos arts. 17 e 485, VI, do CPC, e (ii) à inexistência de solidariedade, nos termos do art. 265 do CC, além de requerer prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV – Faixa 1/FAR, ao reconhecer que, nessa modalidade, a instituição financeira atua como agente executor, com atribuições de análise, contratação, acompanhamento e fiscalização, o que justifica sua permanência no polo passivo.

5.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e exponha fundamentação adequada, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

6.

A alegação de inexistência de solidariedade não revela omissão, pois o acórdão adota premissa jurídica de responsabilização decorrente do regime aplicável à atuação do agente executor no programa habitacional e da disciplina consumerista incidente, concluindo pela possibilidade de imputação do dever de indenizar, sem contradição interna ou lacuna decisória.

7.

A pretensão recursal traduz mero inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de reabrir debate meritório por via inadequada, circunstância que impõe a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. No âmbito do PMCMV – Faixa 1/FAR, a atuação do agente financeiro como executor, com atribuições de análise, contratação, acompanhamento e fiscalização, justifica sua legitimidade passiva e a possibilidade de responsabilização por vícios construtivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Terceira Turma, j. 03.05.2022, DJe 31.05.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJ-MG, EDcl nº 5048991-02.2024.8.13.0079, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 23.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
proposta por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, fundada em alegados
vícios construtivos
em unidade habitacional vinculada ao
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR
, no processo nº
0802477-19.2022.8.14.0133
.

No curso do julgamento em segundo grau, foi proferido acórdão no qual se insere o contexto recursal posteriormente impugnado, e, na sequência, sobreveio acórdão identificado como ID n. 31535762, relativo ao
agravo interno
interposto pelo Banco, mantendo-se o entendimento então adotado.

Após o acórdão anteriormente mencionado, o
Banco do Brasil S.A.
opôs
embargos de declaração
contra o acórdão de ID n. 31535762, por meio da peça de ID n. 31797545, alegando, em síntese, omissões quanto (i) à
ilegitimidade passiva
(com referência aos arts. 17 e 485, VI, do CPC) e (ii) à inexistência de
solidariedade
(com invocação do art. 265 do CC), além de requerer
prequestionamento
e formular pedido de intimações em nome de patrono específico.

Em seguida, a parte autora apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração, juntadas sob ID n. 33145554, sustentando, em síntese, que os aclaratórios não demonstrariam vícios do art. 1.022 do CPC e buscariam rediscutir o mérito, defendendo a manutenção do acórdão embargado e requerendo, subsidiariamente, a aplicação de multa e penalidades por litigância de má-fé (art. 1.026, §2º, e art. 81 do CPC).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Nos
EDcl (ID n. 31797545)
, o
Banco do Brasil S.A.
sustenta, como
causas de pedir
, a existência de
omissões
no acórdão de ID n. 30191774 por suposto
não enfrentamento específico
(i) da preliminar de
ilegitimidade passiva
à luz dos
arts. 17 e 485, VI, do CPC
(com alegação de violação ao dever de fundamentação do
art. 489, §1º, IV, do CPC
), defendendo que atuou
apenas como agente financeiro
no financiamento, sem integrar a cadeia de produção do imóvel e sem responsabilidade técnica pela obra; e (ii) da tese de
inexistência de solidariedade
com a construtora, porquanto a solidariedade
não se presume
e dependeria de
lei ou convenção
(
art. 265 do CC
), afirmando que não participou de projeto, execução ou fiscalização, motivo pelo qual requer pronunciamento expresso e
prequestionamento
desses dispositivos (inclusive nos termos do
art. 1.025 do CPC
) para viabilizar recursos excepcionais.

Os embargos de declaração possuem
função integrativa
e
fundamentação vinculada
, sendo cabíveis apenas para
sanar vício interno
do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) — não se prestando à reapreciação do conteúdo decisório nem à modificação do resultado por inconformismo da parte.

Nessa linha, a insurgência deve demonstrar, de modo objetivo, a existência de ponto efetivamente não enfrentado, de contradição intrínseca entre fundamentos e dispositivo, ou de falta de clareza que impeça a compreensão do comando decisório.

Inexistente tal defeito, a via aclaratória se revela inadequada, sobretudo quando utilizada como sucedâneo recursal para reabrir debate já apreciado, deslocando o âmbito dos EDcl para matéria de reexame.

A respeito, conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho.
A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.
2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO -- EMBARGOS REJEITADOS - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado -
O fato de o recorrente não concordar com o decisório impugnado não enseja a interposição de embargos declaratórios, cabendo à parte interessada valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma da decisão
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50489910220248130079, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (Grifei).

No caso, a argumentação deduzida pela embargante revela
pretensão de rediscutir o mérito
e de reavaliar premissas fático-jurídicas já enfrentadas no acórdão embargado (ID n. 31535762), hipótese incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

No ponto, não se verifica vício a ser resolvido nesta fase integrativa.

O acórdão embargado é claro
ao enfrentar, de modo suficiente, a controvérsia relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV – Faixa 1/FAR
, assentando que, nessa modalidade, a instituição financeira não atua como mero agente financiador em sentido estrito, mas como agente executor com atribuições de análise, contratação, acompanhamento e fiscalização, circunstância que justifica sua presença no polo passivo e a responsabilização pelos vícios construtivos.

Assim, ainda que o embargante pretenda a menção expressa a determinados artigos (arts. 17 e 485, VI, do CPC), a decisão contém fundamentação apta a resolver o ponto controvertido, inexistindo omissão relevante, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos invocados, bastando que enfrente as questões essenciais ao desate da lide e exponha as razões do convencimento.

Do mesmo modo,
a alegação de ausência de solidariedade (art. 265 do CC)
não evidencia vício integrativo, na medida em que o acórdão adotou premissa jurídica de responsabilização decorrente do regime aplicável à atuação do agente executor e da disciplina consumerista invocada na relação, concluindo pela possibilidade de imputação de dever de indenizar, sem contradição interna ou lacuna decisória.

Em tal cenário, a insurgência do embargante traduz inconformismo com a conclusão alcançada e busca reabrir debate de mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Não identificados obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), impõe-se a rejeição dos aclaratórios, preservando-se o teor do julgado embargado.

Assim, ausentes os pressupostos técnicos para a integração do julgado e evidenciada a tentativa de reabrir discussão meritória por via imprópria,
impõe-se negar provimento
aos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
(ID n. 31797545) e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se íntegro o julgado impugnado, nos termos já lançados.

Para fins de prequestionamento,
consideram-se examinados
os dispositivos legais invocados pelo embargante, em especial os
arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC
, bem como o
art. 265 do Código Civil
, esclarecendo-se que a ausência de menção expressa a cada artigo não implica negativa de prestação jurisdicional, desde que enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Destaco que a reiteração de embargos inúteis ou protelatórios
pode ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
, sem prejuízo das demais sanções processuais cabíveis, devendo as partes observar o uso adequado da via integrativa.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2026